Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DETERMINAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. CONCLUSÃO PELA INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. TARDIA. PRECLUSÃO.
I - Caso em que o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público e ciência da Defesa, determinou fosse realizado exame de insanidade mental para apurar possível inimputabilidade do agente, condição verificada na perícia.
II - A Defensoria Pública teve oportunidade de se manifestar após o requerimento do Ministério Público e depois que proferida a decisão vergastada, ainda em audiência. Além disso, posteriormente, quando recebeu os autos com vista, porém quedou-se inerte, somente se insurgindo após realizada a perícia, configurada a preclusão.
III - No sistema processual penal vige o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte arguir irregularidade para a qual deu causa ou concorreu, sob pena de afronta ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (art. 565 do CPP).
IV - Proferida a sentença, foi aplicada medida de segurança de tratamento ambulatorial, o que afasta o argumento de que eventual medida de internação configuraria situação mais gravosa que o cumprimento da pena privativa de liberdade.
V - Ordem conhecida e denegada.